Tribunal: TJMT
Processo: 1012831-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012831-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMANUEL MARTINS FERREIRA - CPF: 059.802.131-04 (AGRAVANTE), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1012831-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMANUEL MARTINS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVO CRIME. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que determinou a regressão de regime prisional em razão da prática de novo delito doloso pelo reeducando durante a execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a regressão de regime prisional pela prática de novo crime antes do trânsito em julgado da respectiva condenação; (ii) saber se é necessária a estipulação de prazo para a permanência no regime mais rigoroso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regressão do regime prisional, em virtude da prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, dispensa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme Súmula no 526 do STJ.

4. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, considerando que a regressão decorre da apuração disciplinar em audiência própria, com contraditório e ampla defesa, sendo a medida amparada pelo art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

5. É pacífico que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, reiniciando-se da data do fato, conforme Súmula no 534 do STJ.

6. Inexiste ilegalidade na ausência de fixação de prazo para permanência em regime mais rigoroso, sendo esta condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "É cabível a regressão de regime prisional pela prática de novo crime doloso durante a execução penal, independentemente do trânsito em julgado da condenação, não sendo necessária a fixação de prazo determinado para permanência no regime mais gravoso."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 118, I; Súmula 526 e 534 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.038.456/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1012831-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMANUEL MARTINS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução interposto por EMANUEL MARTINS FERREIRA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou a regressão do regime de cumprimento da pena em razão do cometimento de novo crime.

Assevera que já cumpriu
“99% da pena” (sic)
e o juízo singular
“não estipulou o tempo de duração dessa sanção, deixando indefinido o período em que o agravante deverá permanecer no regime mais rigoroso” (sic)
.

Invoca o princípio da presunção da inocência para sustentar que a regressão do regime prisional só poderia ser determinada após o trânsito em julgado da condenação pela prática do novo delito.

Pede a reforma da decisão,
“por faltar o trânsito em julgado do novo crime, de modo a respeitar o tempo de pena já executado e a dignidade do reeducando” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1012831-12.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17/10/2024, foi realizada audiência de justificação, em razão de o reeducando EMANUEL MARTINS FERREIRA ter cometido novo crime durante o curso da execução penal (tráfico de drogas – art 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n. 1006122-15.2023.8.11.0037).

Na ocasião, foi prolatada decisão, decretando a regressão definitiva ao regime semiaberto,
verbis
:

“Vistos, etc.

Inicialmente, indefiro o pedido formulado pela Defesa, eis que os fatos ora narrados são objeto da ação penal 1006122-15.2023.8.11.0037, onde deverão ser discutidos.

Ademais, de acordo com o entendimento sumulado pelo STJ (526), o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Prosseguindo, o art. 118 da Lei de Execuções Penais estabelece as hipóteses de regressão de regime:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

O condenado descumpriu as condições a ele impostas, tendo em vista que cometeu outro delito durante o cumprimento de sua pena, o qual inclusive consta sentenciado e pendente de recurso, implicando na regressão de seu regime, nos termos do dispositivo legal supra.

Neste sentido, o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

269. Prática de fato definido como crime doloso e falta grave: a relação das faltas graves consta do art. 50 desta Lei. Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso (despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou desde para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. Exemplo: estando no aberto, comete uma extorsão mediante sequestro, pela qual é preso em flagrante. Ora, cabe regressão para o regime fechado, em razão da gravidade do fato praticado. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, 2007, p.501)

Pelo exposto, considerando o cometimento de outro crime pelo reeducando durante o cumprimento de sua pena, seu regime prisional para o semiaberto, nos termos regrido do art. 118, I da LEP, cujas condições encontram-se supra estabelecidas.

Por fim, proceda-se novo cálculo de liquidação, desconsiderando o período cumprido para fins de progressão.

Certifique-se a tempestividade do recurso interposto no movimento 126.1.

Vista ao recorrido para contrarrazões.

Após, voltem conclusos.

Fixo o prazo de 24 horas para o reeducando comparecer na Cadeia Pública para

colocação do equipamento eletrônico.

Saem os presentes intimados. [...]”

A decisão agravada encontra-se em consonância com a Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de regressão do regime prisional e alteração da data-base para fins de progressão em caso de prática de falta grave, decorrente da prática de fato definido como novo crime, independentemente do trânsito em julgado da respectiva ação penal.

Nos termos do art. 118, I, da LEP, a prática de novo crime doloso, no curso da execução, configura falta grave, autorizando a regressão do regime prisional.

A Súmula 526 do STJ dispõe expressamente:

"
O reconhecimento de falta grave
decorrente do
cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato."

Nesse contexto, é pacífico que, comprovada a prática de falta grave, cabível a regressão do regime e a fixação da nova data-base para progressão à data da infração:

[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula 534/STJ. [...]
(REsp n. 2.038.456/TO, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

No caso em análise, a decisão agravada pautou-se em audiência de justificação regularmente realizada, com contraditório e ampla defesa, na qual se comprovou a prática de novo crime pelo agravante, cuja ação penal já foi inclusive sentenciada, circunstância que justifica a regressão ao regime semiaberto e a alteração da data-base para fins de progressão, conforme entendimento sumulado e reiteradamente aplicado pelas Cortes Superiores.

A alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência não prospera, pois a jurisprudência já consolidada admite a regressão do regime prisional diante da prática de falta grave, ainda que pendente o trânsito em julgado da condenação pelo novo delito. Não há, nesse ponto, violação de garantia fundamental, mas, sim, aplicação da legislação infraconstitucional interpretada conforme os precedentes do STF e STJ.

Quanto à alegada desproporcionalidade da medida e a
"perda total"
do tempo já cumprido, verifica-se que a fixação da nova data-base à data da falta grave não implica em anulação de toda a execução, mas, sim, em adequação do prazo para nova progressão, respaldada pela Súmula 534 do STJ, que dispõe o seguinte:

“A prática de falta grave interrompe o prazo para a obtenção de benefícios na execução penal, reiniciando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

Dessa forma, revela-se correta a determinação para que seja realizado novo cálculo da pena, desconsiderando-se o período anteriormente cumprido, em razão da interrupção do prazo para progressão de regime provocada pela prática de falta grave.

No que diz respeito à ausência de prazo determinado para a regressão de regime, não há ilegalidade, pois a permanência no regime mais rigoroso depende exclusivamente do atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação vigente, sendo desnecessária a fixação de prazo específico para esse fim.

Diante do exposto, conheço do agravo em execução interposto por EMANUEL MARTINS FERREIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025